Tribunal: STF
Processo: HC 227659
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PLEITEANDO A AMPLIAÇÃO DO HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, INADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A redução das penas do Agravante, na decisão agravada, ocorreu por meio de habeas corpus de ofício, ou seja, em atuação sponte propria desta Corte Superior. Assim, tendo em vista que a questão não foi apreciada em razão da análise do mérito de recurso, não houve sucumbência, sem a qual, não há interesse recursal. Na verdade, cuida-se de insurgência defensiva que, ao pedir a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, busca ampliar a extensão do habeas corpus que lhe foi concedido, de ofício, na decisão agravada, o que não é admitido. 2. Não é necessário ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém de sua atuação própria e não em resposta à postulação das partes, motivo pelo qual inexiste omissão a ser sanada. 3. Agravo regimental não conhecido.



     



    Buscam os impetrantes, em suma, nova modificação do regime inicial imposto ao paciente pela prática, em continuidade delitiva, do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal, e a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade da repreensão mais branda, se perfeitamente atendidos os requisitos previsos nos arts. 33 e 44, ambos também do Código Penal.



    Requerem, por isso, em caráter liminar, “seja suspenso o cumprimento da pena do acusado, mesmo com o trânsito em julgado certificado, até o julgamento final deste Habeas Corpus”.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 03 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente